Tribunal: TJBA
Processo: 8004986-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004986-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABIANA DOS SANTOS LUCAS Advogado(s): NICOLE GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ÁGUA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de concessionária de serviço público, devido à interrupção no fornecimento de água por período superior a 30 dias. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. A autora interpôs recurso de apelação visando exclusivamente à majoração do valor da indenização, por considerá-lo irrisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado a título de danos morais pela interrupção de serviço essencial de fornecimento de água por período prolongado, é irrisório e desproporcional à extensão do dano, justificando sua majoração em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço, consistente na interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de água, é fato incontroverso e constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. O valor não pode ser tão elevado a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que não cumpra sua função sancionatória. Embora a interrupção de um serviço essencial por mais de 30 dias cause transtornos significativos que ultrapassam o mero aborrecimento, a jurisprudência autoriza a intervenção do tribunal para rever o valor arbitrado apenas em casos de manifesta exorbitância ou irrisoriedade. No caso concreto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ainda que se situe em patamar modesto, não se revela manifestamente irrisório a ponto de justificar a excepcional intervenção desta Corte. O montante é suficiente para reprovar a conduta da concessionária e proporcionar uma compensação mínima à consumidora, sem destoar de precedentes em casos análogos, consideradas as particularidades do processo. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004986-71.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIANA DOS SANTOS LUCAS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.